Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em fase de cumprimento de sentença, em razão da não localização de bens passíveis de penhora.
3. Em síntese, o recorrente aduz não se tratar de hipótese de extinção do processo, mas sim, ao máximo, de suspensão da execução, conforme disciplina o art. 921, III, do CPC. Alega que não foram exauridos todos os meios à disposição do Judiciário para tentativa de localização de bens penhoráveis, requerendo, por conseguinte, a consulta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que foi indeferida, seguindo-se à extinção processual, sem oportunidade de manifestação.
4. Inicialmente, cumpre observar que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
5. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição. A propósito, assim entende este colegiado, confiram-se: acórdão 1682069, 0740935-06.2022.8.07.0000, Rel. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 12/04/2023; acórdão 1682215, 07006737720238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 18/04/2023.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o prosseguimento do feito na origem, realizando a consulta ao SNIPER e aos demais sistemas que se mostrarem pertinentes.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.